Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711277-82.2019.8.07.0018 APELANTE: RENAN DE DEUS VIEIRA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 06.02.2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator